Tribunal: STF
Processo: ARE 1431499
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. uso de bloqueador de sinal (“chapolin”). Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo porque, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido acerca da classificação da conduta ao crime, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte. A defesa sustentou ausência de provas suficientes e não realização de perícia, pleiteando o afastamento da qualificadora.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, notadamente quanto à alegação de ofensa constitucional fundada na suposta ausência de provas e perícia, e se é possível o reexame de fatos e da legislação infraconstitucional na via eleita.



    III. Razões de decidir



    3. A parte agravante não apresenta fundamentos novos ou relevantes capazes de infirmar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O acórdão recorrido demonstrou que a autoria e materialidade do delito de furto qualificado ficaram comprovadas por outros elementos probatórios, incluindo a apreensão dos dispositivos eletrônicos e da res furtiva em poder do acusado.



    5. A análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório e interpretação da legislação infraconstitucional, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme entendimento consolidado na Súmula 279 do STF.



    6. O uso reiterado de embargos de declaração com finalidade protelatória compromete a razoável duração do processo e poderá justificar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.